Tribunal: TJMT
Processo: 1011929-30.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011929-30.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (REQUERENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REQUERENTE), VALDINEI CLÁUDIO DA SILVA (REQUERENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), 1ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O 3º VOGAL, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA DOSIMETRIA PENAL AO TEXTO EXPRESSO DA LEI –

CONCURSO ENTRE A AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E A ATENUANTE DA CONFISSÃO – PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA LEGAL DO ART. 65, III,
D
, DO CP – ALMEJADA A RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE ATENUAÇÃO PARA O PATAMAR IDEAL DE 1/12 (UM DOZE AVOS) USUALMENTE ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ – PARÂMETRO MERAMENTE INDICATIVO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE NA ESCOLHA DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO CONSTANTE DA SENTENÇA ANTE AS PECULIARIDADES CONCRETAS DO CASO –
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Havendo concurso entre atenuantes e agravantes, o cálculo da pena deve se atentar à preponderância de determinadas circunstâncias legais para efetuar a exasperação ou minoração da pena na segunda fase da dosimetria, nos termos do que dispõe o art. 67 do Código Penal. Todavia, há de se atentar para a preponderância de tais circunstâncias também em face das circunstâncias concretas aferidas no caso em tela.

2. No caso concreto, a adoção do entendimento do STJ, tal como quer o Revisionando, implicaria a rigor na compensação das circunstâncias legais, pois, a Sexta Turma da Corte Cidadã já decidiu quando do julgamento do AgRg no AREsp 689.064/RJ que a atenuante da confissão espontânea pode ser compensada com a agravante de crime praticado com violência contra a mulher, por serem igualmente preponderantes, de modo que a preponderância da atenuante já configura situação mais benéfica ao condenado, a afastar a tese de erro na individualização da pena capaz de legitimar a ação revisional especada no inciso I do art. 621 do CPP. Ademais, em se considerando que a confissão foi qualificada, tem-se que a força de atenuação promovida na sentença mostra-se razoável e proporcional, desautorizando, pois, a modificação almejada.

Ação revisional julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

VALDINEI CLÁUDIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se
de Revisão Criminal ajuizada pela Defensoria Pública Estadual de Segunda Instância em prol de
VALDINEI CLÁUDIO DA SILVA
,

com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
visando
rescindir parte da dosimetria penal
constante da sentença
proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0012973-63.2009.8.11.0042, que em observância à decisão do Egrégio Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, inc. I c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, impôs-se-lhe a pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
,
sendo referida sentença ratificada
pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça
quando do julgamento da apelação criminal n.º 59393/2015
, a qual restou desprovida.

Resumidamente, alega o Revisionando a existência de
error in judicando
na segunda fase da dosimetria penal, porquanto a
fração de 1/30 (um trinta avos) escolhida para preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante da violência contra a mulher, para além de ser ínfima,
contraria a jurisprudência do STJ
,
que usualmente adota o
patamar ideal
de 1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderantes.

Com arrimo em tais premissas,
vindica a procedência do pedido revisional para que na segunda etapa do cálculo penal
lhe seja aplicado o entendimento jurisprudencial mais benéfico
,
majorando-se para 1/12 (um doze avos) a fração de preponderância
da atenuante do art. 65, inc. III,
d
, do Código Penal [confissão espontânea] sobre a agravante do art. 61, inc. II,
f
, do mesmo códex [violência contra a mulher].

A exordial veio instruída com os documentos de ID 169577151 ao ID 169577153.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 170973672 pela
improcedência

da ação revisional
, ao argumento de que o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido da compensação entre as circunstâncias legais, e não da prevalência da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da violência contra a mulher, justamente por reputá-las igualmente preponderantes, de modo que a diminuição já efetuada pela magistrada
a quo
resultou em interpretação mais benéfica ao Revisionando, inviabilizando, assim, a maior redução almejada nesta revisão criminal.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão criminal condenatória transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
.

Eis as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados, consoante disposto no art. 621 do Código de Processo Penal, cujo inciso I é invocado pelo ora Revisionando como fundamento do seu pedido revisional,
verbis
:

“...
I - quando a sentença condenatória for
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

A presente ação revisional está fundada na alegação de erro na escolha da fração correspondente à preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante da violência contra a mulher, ambas reconhecidas na sentença proferida em face de
VALDINEI CLÁUDIO DA SILVA
na ação penal
n.º 0012973-63.2009.8.11.0042
– Comarca de Cuiabá/MT; sendo certo, outrossim, que
tal matéria não fora enfrentada anteriormente
por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.º 59393/2015
,
quando restou desprovido à unanimidade o apelo manejado pelo ora Revisionando e que visava a anulação do julgamento e, subsidiariamente, a retificação da pena-base imposta, consoante cópia do respectivo acórdão, anexada sob o ID 169577153
.

Aqui vale fazer uma observação, pois, ainda que restrito
o pedido revisional à análise da proporcionalidade da redução efetuada na segunda fase da dosimetria penal, a rigor, o texto expresso da lei não define a fração de aumento ou diminuição por conta da incidência de agravantes e atenuantes, respectivamente, nem a base de incidência dessas frações, a ponto de se afirmar que houve contrariedade manifesta ao texto legal.

De toda sorte, especialmente quanto à
dosimetria da pena
,
o
c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal
quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou
na ocorrência de flagrante ilegalidade
,
verbis
:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ – AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022). Negritei.

Na mesma sintonia, tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas que “
Excepcionalmente, se admite o manejo da revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena
.” (N.U 1007843-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

Dessarte, ao menos
in status assertionis
, reconheço que estão presentes as condições da ação revisional, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, razão pela qual a revisão criminal passa a ser julgada.

Em relação aos fatos apurados na ação penal de origem, colhe-se dos autos que o ora revisionando
VALDINEI CLÁUDIO DA SILVA
foi denunciado, pronunciado a Júri Popular e
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, porque, no dia
08 de fevereiro de 2007
, por volta das 14h45min, na Rua 56, n.º 04, bairro CPA III, setor III, na cidade de Cuiabá/MT, utilizando-se de uma arma de fogo, efetuou disparos em face da ex-namorada
Cilene Moraes da Silva
, causando-lhe ferimentos na cabeça e na perna esquerda, só não consumando o seu intento homicida em razão da intervenção da filha da vítima que a acompanhava na ocasião, a qual passou a arremessar pedras contra o acusado, interrompendo, assim, a ação delitiva.

Ao cabo da sessão plenária do Tribunal do Júri,
restou

apenado
com
09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Quando da prolação da r. sentença condenatória, efetuando a dosagem da pena em sua
segunda fase
, a MM.ª Juíza Presidente do Tribunal do Júri reconheceu tanto a
agravante de crime praticado com violência contra a mulher
quanto a
atenuante da confissão espontânea
, fazendo prevalecer esta última, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
Presente a circunstância agravante tipificada no artigo 62, inciso II, “f”, do Código Penal, por se tratar de crime cometido com violência contra a mulher, aumento a pena em 06 (seis) meses,
passando-a para 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

De outro lado, também configurada a circunstância atenuante da confissão espontânea, de natureza preponderante, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal, reduzo a pena em 01 (um) ano,
passando-a para 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
”
(ID 169577152 – pág. 3). Negrito no original.

Nesta ação revisional, o ora Revisionando sustenta que a fração de 1/30 (um trinta avos) correspondente à preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante de crime praticado com violência contra a mulher, está em descompasso com o “critério ideal” adotado pelo STJ nesses casos, que seria de 1/12 (um doze) avos, e sob essa premissa entende que o cálculo penal malfere o texto expresso da Lei, devendo ser julgado procedente o pedido revisional, reajustando-se a reprimenda na etapa intermediária da dosimetria.

A razão, porém, não lhe assiste!

Consoante ressai do Informativo de Jurisprudência n.º 568 do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgRg no AREsp 689.064/RJ
[Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 6/8/2015, DJe 26/8/2015], a Sexta Turma decidiu que a atenuante da confissão espontânea pode ser compensada com a agravante de crime praticado com violência contra a mulher, pois, segundo a relatora do recurso, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.341.370/MT sob a sistemática dos recursos repetitivos – de que a reincidência e a confissão espontânea devem ser compensadas entre si, por serem igualmente preponderantes – deve ser estendido, por interpretação analógica, à hipótese em que há a atenuante de confissão e a agravante de violência contra a mulher, pois ambas envolvem circunstâncias preponderantes.

O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente. O art. 61 do Código Penal limitou-se a prever as circunstâncias que sempre agravam a pena, embora não tenha mencionado nenhum valor de aumento. O mesmo ocorre com o disposto no art. 65, que estipula as circunstâncias que sempre atenuam a pena, sem, contudo, fazer menção ao
quantum
de redução.

A doutrina e a jurisprudência pátrias tem sinalizado reiteradamente que a aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes, no concurso entre atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido contrário.

Logo, havendo concurso entre atenuantes e agravantes, tal qual o caso em exame, o cálculo da pena deve se atentar à preponderância de determinadas circunstâncias legais para efetuar a exasperação ou minoração da pena na segunda fase da dosimetria, nos termos do que dispõe o art. 67, do CP,
in verbis
: “
No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência
”.

Todavia, há de se atentar para a preponderância de tais circunstâncias também em face das circunstâncias concretas aferidas no caso em tela. Segundo leciona a doutrina: “
[...] não existe fundamento científico para a preponderância, em abstrato, de determinadas circunstâncias sobre as demais, sejam elas objetivas ou subjetivas, porque o fato criminoso, concretamente examinado, e que deve indicar essa preponderância.
” (Mirabete, Manual de Direito Penal, Sao Paulo, Atlas, 1990, v. 1, p. 296).

Na hipótese,
em se adotando o entendimento do STJ
tal como quer o Revisionando,
a rigor
, as circunstâncias legais deveriam ter sido compensadas
, de modo que a preponderância da atenuante já configura situação mais benéfica ao condenado, a afastar a tese de erro na individualização da pena capaz de legitimar a ação revisional especada no inciso I do art. 621 do CPP. Ademais, em se considerando que a confissão foi qualificada, uma vez que
VALDINEI CLÁUDIO DA SILVA
admitiu em juízo ter percutido os disparos em face da ex-namorada, mas negou a intenção de matá-la, optando por defender a tese de que, em princípio, pretendia suicidar-se, mas diante da desatenção da vítima ao seu interesse em conversar, acabou atirando “
com os olhos fechados...pensei que tinha atirado para cima, quando eu fui ver ..., tinha acertado ela...
” (sic); tenho que a força de atenuação promovida na sentença ora impugnada mostra-se razoável e proporcional, desautorizando, pois, a modificação almejada.

Destarte, inexistindo flagrante ilegalidade na escolha do coeficiente fracionário correspondente à preponderância da atenuante d
o art. 65, inc. III,
d
, do Código Penal [confissão espontânea] sobre a agravante do art. 61, inc. II,
f
, do mesmo códex [violência contra a mulher],
a ação revisional está fadada ao insucesso.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação revisional
ajuizada por
VALDINEI CLÁUDIO DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2023